Tribunal: TJSP
Processo: 0024533-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Cumprimento de sentença – Execução extinta, por falta de título – Título que se pretende executar é sentença de improcedência de ação declaratória de cláusulas contratuais de compromisso de compra e venda de imóvel, cuja incidência culmina na cobrança de valores que o executado reputa abusivo – Emana do julgado, mesmo que de improcedência de pretensão declaratória, a eficácia

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Cumprimento de sentença – Execução extinta, por falta de título – Título que se pretende executar é sentença de improcedência de ação declaratória de cláusulas contratuais de compromisso de compra e venda de imóvel, cuja incidência culmina na cobrança de valores que o executado reputa abusivo – Emana do julgado, mesmo que de improcedência de pretensão declaratória, a eficácia executiva em relação aos valores reputados abusivos, provenientes de tais cláusulas – Ao considerar válidas as cláusulas em comento, o julgado executado reconheceu, em sua fundamentação, a exigibilidade do crédito lastreado em tais cláusulas – Existência, portanto, de título – Inteligência da tese, formulada em recurso repetitivo, no âmbito do REsp no 1.324.152/SP (Tema no 889) – Precedentes – Apelo provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0024533-53.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ENGELUX CONSTRUTORA LTDA., é apelado MARCO ANTÔNIO MIATELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024533-53.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 46344
APEL.No: 0024533-53.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ENGELUX CONSTRUTORA LTDA.
APDO. : MARCO ANTONIO MIATELLO
JUÍZA : PRISCILLA BITTAR NEVES NETTO
PROCESSO CIVIL Cumprimento de sentença Execução
extinta, por falta de título Título que se pretende executar
é sentença de improcedência de ação declaratória de
cláusulas contratuais de compromisso de compra e venda de
imóvel, cuja incidência culmina na cobrança de valores que
o executado reputa abusivo Emana do julgado, mesmo que
de improcedência de pretensão declaratória, a eficácia
executiva em relação aos valores reputados abusivos,
provenientes de tais cláusulas Ao considerar válidas as
cláusulas em comento, o julgado executado reconheceu, em
sua fundamentação, a exigibilidade do crédito lastreado em
tais cláusulas Existência, portanto, de título Inteligência
da tese, formulada em recurso repetitivo, no âmbito do
REsp no 1.324.152/SP (Tema no 889) Precedentes Apelo
provido
Trata-se de apelação contra a sentença que
extinguiu, por falta de título, o cumprimento de
sentença.
A
sentença
não
efetuou
condenação
sucumbencial.
Em recurso, a exequente sustenta, em síntese,
que, ao contrário do que consta da sentença, existe
título judicial a ser executado, vez que a sentença
executada reconheceu a existência de saldo credor em seu
favor, que postula executar neste processo; e que deve
ser observada, na solução da lide, a tese firmada no REsp
no 1.324.152/SP.
Contrarrazões às fls. 90/103.
É o relatório.
O apelo prospera.
Executa-se a sentença que julgou improcedente
a ação declaratória no 0162791-92.2009.8.26.0100, por
meio da qual ALE FLORE PAULINO, ANITA MARONNA ZACHARIA,
SCHEILA VIANA DE SOUZA, MARCELO JOSÉ AYRES DA CUNHA,
PAULO ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA, ZULEIKA APARECIDA
LOPES, ALEXANDRE DE ARGOLLO GUSMAN, FÁBIO ERNANI RUBIRA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024533-53.2019.8.26.0100 -Voto no
3
MARIA SÍLVIA RUIZ RUBIRA, além do ora executado, MARCO
ANTÔNIO MIATELLO, postularam a declaração de nulidade de
cláusulas em compromisso de compra e venda de imóvel
firmado com a ora exequente, ENGELUX CONSTRUTORA LTDA.,
cujas aplicações resultariam na cobrança de valores, dos
autores daquela ação, que eles reputavam abusivos.
A sentença em questão, cuja cópia segue
acostada às fls. 15/18, foi confirmada pelo acórdão de
fls. 19/25, transitado em julgado em 06.09.2017.
A exequente ajuizou este cumprimento de
sentença apenas contra MARCO ANTÔNIO, para dele executar
os valores que ele, MARCO ANTÔNIO, especificamente, deve,
resultantes da aplicação das cláusulas que os autores
daquela ação pretendiam ver declaradas nulas, já que,
tanto da fundamentação da sentença de fls. 15/18, quanto
da do acórdão de fls. 19/25, constou que os valores
decorrentes das cláusulas que se pretendiam declarar
nulas eram, na verdade, devidos.
Consta do acórdão de fls. 19/25, neste
sentido:
“Há
efetivamente
dois
contratos
distintos: um celebrado com a construtora e
outro celebrado com a CEF. Os valores são
diversos e, computados os valores pagos
diretamente
pelos
autores
e
o
valor
financiado liberado pela CEF, verifica-se a
existência de saldo devedor relativamente ao
contrato celebrado com a construtora. Este
saldo não pode gerar a retenção das chaves do
imóvel (o que, no caso, não ocorreu), mas
permanece devido pelos autores, que não tem
razão
em
postular
a
declaração
de
sua
inexigibilidade” (fl. 22).
À vista do exposto, ao contrário do que aduz
a
sentença
guerreada,
existe
um
título
executivo
judicial, mesmo que do dispositivo das decisões de fls.
15/18 e 19/25 não conste determinação expressa de
pagamento, tendo em vista a eficácia executiva que emana
de tais julgados.
Explica-se.
No âmbito do REsp no 1.324.152/SP, julgado
pelo rito dos repetitivos, formulou-se a seguinte tese:
"A sentença, qualquer que seja sua natureza, de
procedência ou improcedência do pedido, constitui título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024533-53.2019.8.26.0100 -Voto no
4
executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de
pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa,
admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios
autos” (Tema no 889).
Assentou-se na fundamentação do indigitado
recurso o seguinte:
“Dessarte, passa-se à análise do ponto
nodal
da
controvérsia,
consistente
na
exequibilidade (ou não) de sentenças não
condenatórias, notadamente após o acréscimo,
pela Lei n. 11.232/2005, do art. 475-N,
inciso I, ao Código de Processo Civil, quer
essa
decisão
contenha
julgamento
de
procedência, quer de improcedência, dada a
natureza dúplice do elemento declaratório
presente em toda decisão judicial.
A
Lei
n.
11.232/2005,
como
dito,
acrescentando ao Código de Processo Civil o
art.
475-N,
inciso
I,
pôs
termo
à
controvérsia doutrinária:
Art.
475-N.
São
títulos
executivos
judiciais:
I- a sentença proferida no processo civil
que reconheça a existência de obrigação
de fazer, não fazer, entregar coisa ou
pagar quantia.
O novo CPC reproduz essa norma:
Art.
515.
São
títulos
executivos
judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de
acordo com os artigos previstos neste
Título:
I - as decisões proferidas no processo
civil que reconheçam a exigibilidade de
obrigação de pagar quantia, de fazer, de
não fazer ou de entregar coisa;
É cediço que a execução forçada não se
destina ao ajustamento ou à definição do
direito
do
exequente,
de
modo
que
sua
instauração demanda necessariamente que a
situação jurídica do titular do direito tenha
sido completa e previamente reconhecida em
título
executivo,
assim
entendido
'o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024533-53.2019.8.26.0100 -Voto no
5
documento que contém um ato de acertamento do
direito que o credor pretende executar'
(THEODORO
JÚNIOR,
Humberto.
A
sentença
declaratória e sua possível força executiva.
In Juris Plenum. Caxias do Sul, RS: Ano V,
número 29, setembro de 2009, p. 25).
Às decisões de natureza declaratória,
contudo,
antes
da
vigência
da
Lei
n.
11.232/2005, era negada a eficácia executiva,
ainda que secundária, ao argumento de que
elas se limitavam à declaração de certeza
acerca da existência ou da inexistência de
relação jurídica (art. 4o do CPC) - o que
constituiria o cerne da pretensão exercitada -
, não se estendendo ao reconhecimento da
existência de prestação a cargo do vencido.
Diante disso, para fins de aferição da
exequibilidade do provimento judicial, a
utilização do critério da natureza da decisão
não parece ser o melhor caminho, porquanto
enseja polêmicas intermináveis e inócuas, que
não oferecem contribuição no campo prático.
Na verdade, o exame do conteúdo da
decisão mostra-se método mais adequado à
discriminação das sentenças passíveis de
serem consideradas como título executivo,
bastando, para tanto, que ela contenha 'a
identificação integral de uma norma jurídica
concreta, com prestação exigível de dar,
fazer, não fazer ou pagar quantia' (ZAVASCKI,
Teori Albino. Processo de execução. São
Paulo: Editora RT, 2004, p. 309).
Nesse ponto, é relevante salientar que os
referidos dispositivos legais não atribuem
eficácia executiva a todas as sentenças
declaratórias indiscriminadamente, mas apenas
àquelas que, reconhecendo a existência da
obrigação,
contenham,
em
seu
bojo,
os
pressupostos de certeza e exigibilidade (art.
586 do CPC), sendo certo que, na ausência de
liquidez, é admitida a prévia liquidação, tal
qual ocorre com o provimento condenatório.
Afinal, há considerar os princípios da
efetividade jurisdicional e economia processual como freios ao formalismo
excessivo de impor ao titular do direito já
reconhecido
em
sentença
declaratória
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024533-53.2019.8.26.0100 -Voto no
6
exigibilidade da obrigação, o ajuizamento de
demanda condenatória inútil, porquanto até
mesmo a ampla análise da pretensão deduzida
em juízo estaria impedida pela coisa julgada
formada no processo anterior.”
Consoante dispõe o art. 515, I, do Código de
Processo Civil, ainda, as decisões proferidas no processo
civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de
pagar quantia, são dotadas de eficácia executiva.
Ora, cotejando a tese formulada no mencionado
repetitivo, com o art. 515, I, do Código de Processo
Civil, a conclusão a que se chega é a de que,
reconhecendo
a
decisão
judicial
executada
que
as
cláusulas que se pretendiam declarar nulas, não o são, as
cobranças dela decorrentes são plenamente passíveis de
execução, máxime quando o acórdão manteve a improcedência
da ação declaratória de nulidade de cláusulas e
reconheceu, em sua fundamentação, a exigibilidade dos
valores cuja cobrança delas decorre.
Ainda que seja de improcedência, a ação
declaratória, portanto, serve como título executivo
judicial para a execução promovida pela parte vencedora,
nos termos do art. 515, I, do Código de Processo Civil
(ou nos termos do art. 475-N da legislação adjetiva civil
de 1973, para as execuções que foram promovidas sob
aquele diploma normativo).
É o que se dessume, mutatis mutandis, dos
julgados a seguir colacionados, todos emanados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL. SENTENÇA DECLARATÓRIA COM NATUREZA
EXECUTIVA. ART. 475-N, I, DO CPC. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROPOSTO PELO RÉU DA DEMANDA. POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE CONSTAR DA CONTESTAÇÃO
PEDIDO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES.
1. Afasta-se a alegada violação do art. 535
do CPC quando o acórdão recorrido, integrado
pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa,
congruente e motivada, as questões suscitadas
nas razões recursais.
2. As sentenças que, mesmo não qualificadas
como condenatórias, ao declararem um direito,
atestem, de forma exauriente, a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024533-53.2019.8.26.0100 -Voto no
7
obrigação certa, líquida e exigível, são
dotadas de força executiva, constituindo-se
título executivo judicial, nos termos do art.
475- N, I, do CPC, introduzido pela Lei n.
11. 232/2005.
3. Referido dispositivo processual aplica-se
também
às
sentenças
declaratórias
que,
julgando improcedente o pedido do demandante,
reconhecem a existência de obrigação do autor
em
relação
ao
réu
da
demanda,
independentemente de constar na contestação
pedido de satisfação de crédito, legitimando
o réu a propor o cumprimento de sentença.
4. In casu, a sentença de improcedência
proferida nos autos da ação de anulação de
notas promissórias emitidas em favor do
demandado, em garantia de dívidas decorrentes
de
empréstimos
contraídos
pelo
autor,
declarou susbsistente a obrigação cambial
entre
as
partes,
resguardando
apenas
o
abatimento do valor reconhecidamente pago
pelo
demandante.
Consectariamente,
reconhecida a certeza, a exigibilidade e a
liquidez da obrigação cambial, deve-se dar
prosseguimento ao pedido de cumprimento de
sentença formulado pelo demandado, ante a
aplicação do disposto no art. 475-N, I, do
CPC à espécie.
5. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp no 1.481.117/PR, 3a T., Min. João
Otávio de Noronha, DJe 10.03.2015)
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973.
AÇÃO
ANULATÓRIA
JULGADA
IMPROCEDENTE. EXECUTIVIDADE DA SENTENÇA. ART.
475-N, INCISO I, DO CPC/1973. PRECEDENTE DA
CORTE ESPECIAL FIRMADO SOB O RITO DO ART. 543-
C DO CPC. DOUTRINA SOBRE O TEMA.
1. Controvérsia acerca da executividade de
uma sentença de improcedência de uma ação
anulatória de confissão de dívida.
2. Aplicação do disposto no art. 475-N do
CPC/1973, estatuindo que constitui título
executivo judicial a sentença proferida no
processo civil que reconheça a existência de
obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa
ou pagar quantia (I).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024533-53.2019.8.26.0100 -Voto no
8
3.
'A
sentença,
qualquer
que
seja
sua
natureza, de procedência ou improcedência do
pedido, constitui título executivo judicial,
desde que estabeleça obrigação de pagar
quantia, de fazer, não fazer ou entregar
coisa, admitida sua prévia liquidação e
execução
nos
próprios
autos'
(REsp
1.324.152/SP, CORTE ESPECIAL, rito do art.
543-C do CPC/1973).
4. Com a atual redação do art. 475-N, inc. I,
do CPC, atribuiu-se 'eficácia executiva' às
sentenças 'que reconhecem a existência de
obrigação
de
pagar
quantia'
(REsp
1.261.888/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, rito do art.
543-C do CPC/1973).
5. Reconhecimento, no caso concreto, da
executividade da sentença de improcedência.
6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp no 1.560.584/SP, 3a T., Min. Paulo de
Taro Sanseverino, DJe 09.11.2016)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
SENTENÇA DECLARATÓRIA DE IMPROCEDÊNCIA.
EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Na decisão a quo
ficou consignado: "No caso em apreço, houve o
reconhecimento da dívida, portanto, de pagar
quantia. Nada obsta, portanto, que se dê o
início
ao
cumprimento
de
sentença,
com
inclusão do débito já declarado exigível, em
observância ao princípio da celeridade e
efetividade da prestação jurisdicional." 2.
Com efeito, o art. 475-N, I, do CPC contempla
todas as espécies de sentenças que sejam
proferidas no Processo Civil, de modo a
implicitamente afastar a exclusividade da
sentença condenatória, antes conferida pelo
antigo art. 584, I, para constituir título
executivo. Ao que parece, quis deixar claro o
legislador
que
qualquer
sentença
que
reconhecer a existência de uma obrigação
exigível - o que certamente inclui a de
natureza declaratória (e até constitutiva) -
tem eficácia executiva. No mesmo sentido o
REsp 1.261.888/RS, da relatoria do Ministro
Mauro Campbell Marques, publicado no DJe
17.11.2011, submetido ao regime do art. 543-C

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024533-53.2019.8.26.0100 -Voto no
9
do CPC e da Resolução STJ 8/2008.
3. Assim, estando o acórdão recorrido em
sintonia com o entendimento do STJ, não
merece prosperar a irresignação, incidindo o
comando inserto na Súmula 83/STJ, aplicável
aos recursos interpostos pelas alíneas a e c
do permissivo constitucional.
4. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp
1680858/SP,
2a
T.,
Min.
Herman
Benjamin, DJe 17.10.2017)
É o caso, portanto, de se afastar a extinção
e determinar o prosseguimento da execução.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo, para
determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
RUI CASCALDI
Relator